Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706541-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: WELIGTON CESAR DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAÍS FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sebastião nos autos do processo n° 0701312-93.2022.8.07.0012, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos (Id. 116586343 dos autos de origem): A autora ajuizou ação de conhecimento, objetivando rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e restituição de valores pagos. Em tutela de urgência pede seja determinado o bloqueio das contas bancárias em nome do Réu na quantia de R$ 16.174,00 (dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais), ou ainda, caso não haja saldo na conta bancária do Requerido, requer a realização do bloqueio de veículos através do RENAJUD, a fim de evitar mais prejuízos à Autora e riso ao resultado útil do processo Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico não haver probabilidade do direito autoral, eis que necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória. Com efeito, pelos documentos juntados, não é possível constatar que, de fato, há terceiras pessoas no lote e a que título. Apenas a ocorrência policial, como declaração unilateral dos autores, carece de força probante, salvo robustecida por outros elementos de convicção. Lado outro, não há notícia de dilapidação patrimonial que justifique o bloqueio de qualquer patrimônio do requerido. Incabível, pois, deferir medida de restrição financeira, extremamente gravosa, sem prévio esclarecimento e comprovação dos fatos aventados na inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar data para audiência, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. Nos autos do recurso, a demandante renova o pedido de “bloqueio das contas bancárias em nome do agravado da quantia R$ 16.174,00”, por haver “grande indício que a agravante foi vítima de crime de estelionato”, considerando que realizou o pagamento ao recorrido para aquisição do imóvel, mas que este, na verdade, pertenceria a terceiros. Defende que o agravado age de má-fé ao negociar bem que não lhe pertencia, o que tornaria necessária a antecipação de tutela com a ordem de bloqueio. Requer, deste modo, o deferimento da medida liminar. Em despacho de Id. 33212202, a Eminente Relatora determinou a comprovação pela recorrente dos requisitos necessários à gratuidade de justiça pleiteada no recurso, vindo autos os documentos anexos à petição de Id. 33289799. É o relatório. Decido. Em vista dos documentos carreados aos autos, defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência, porém, exige a presença de elementos que, desde logo, demonstrem a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que observado o nível de cognição do momento processual não reputo presentes. De início, a despeito da irresignação deduzida no recurso, não há qualquer fato concreto nos autos, mormente ancorado em provas razoáveis, de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio em prejuízo dos interesses da recorrente. Ainda que legítimo, o receio da agravante em não obter aquilo que considera devido, por si só, não é suficiente para determinar a medida de constrição patrimonial pleiteada no recurso, mormente quando o direito não se encontra plenamente definido. Quanto a este último, ou seja, à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá à recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, qual seja, que foi privada do bem imóvel legitimamente adquirido. Ausentes, portanto, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente, não se afigura possível a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1344749. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1335423. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos à eminente relatora. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual